Tribunal: STF
Processo: HC 49959
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-27
Data de publicação: 1972-10-27

Ementa:
A incidência do verbete 146 da Súmula de jurisprudência do
Supremo Tribunal pressupõe condenação em primeiro grau e recurso
interposto somente pelo réu, pois esta  Corte vem reafirmando que a
mencionada regra jurisprudencial não pode ser ampliada para abranger o
caso em que, absolvido em primeira instância, seja o réu condenado pelo
Tribunal que julgue o apêlo do acusador.
          2 - Petição de habeas-corpus denegada pela segunda Turma do
supremo Tribunal Federal.